Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento no qual se discute o mérito dos embargos à execução. Consta no Sistema PJE que os embargos estão em processamento sem ainda uma decisão definitiva. O propósito do agravo é que se dê efeito suspensivo aos embargos. Não vejo perigo na demora de molde a comprometer o direito alegado até que haja pronunciamento do Colegiado, por isto INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator